Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INFORMAÇÕES VERÍDICAS. EXCLUSÃO DO NOME. INVIABILIDADE. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de exclusão do seu nome no Sistema de informações de Crédito do Banco Central (SCR), em virtude da ausência de notificação prévia, bem como do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. Rejeitadas as preliminares, articuladas em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade e de impugnação à gratuidade de justiça concedida pelo e. Juízo de origem.
2. Fatos relevantes. (i) inclusão de informações negativas por iniciativa da parte apelada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia; (ii) a parte apelante (autora) não questiona a existência nem a validade dos créditos registrados pela parte apelada (ré); (iii) a dívida registrada no SCR deriva do inadimplemento de contrato de financiamento; (iv) o “Relatório de Empréstimo e Financiamentos” demonstra que a parte apelante possui várias anotações negativas em outras instituições bancárias e (v) a parte autora/apelante ajuizou 15 (quinze) ações somente no dia 28.11.2024 contra instituições financeiras com o mesmo fundamento a fim de obter reparação extrapatrimonial por informes inseridos no SCR.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há obrigação de exclusão do nome da parte autora do Sistema de informações de Crédito do Banco Central (SCR), em virtude da eventual ausência de notificação prévia, e (ii) a suposta inclusão indevida no SCR configuraria fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. STJ adota o entendimento de que, embora o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central seja diferente dos cadastros de inadimplentes, ele também possui a natureza jurídica de um cadastro restritivo de crédito. Assim, as informações contidas nesse sistema podem ser usadas pelas instituições financeiras para restringir a concessão de crédito (REsp n. 1.365.284/SC).
5. O repasse de informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito pelas instituições financeiras ao Banco Central decorre de expressa determinação legal (Resolução n.o 4.571/2017 do Bacen, artigos 3o e 4o), independentemente do cumprimento de tais obrigações.
6. A parte autora não se desincumbiu do ônus processual de provar que as anotações no SCR seriam ilegítimas, de sorte que não lhe socorre o argumento de que faz jus à exclusão do seu nome, em virtude da eventual falta de notificação prévia.
7. O simples registro de informações verídicas no SCR à guisa de exercício regular do direito da parte apelada (CC, art. 188, inc. I c/c Resolução n.o 4.571/2017 do Bacen, artigos 3o e 4o) compromete o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida (preliminares rejeitadas). No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 188, I; Lei n.o 8.078/1990, art. 6o e 14; CPC, art. 373, I; Resolução n.o 4.571/2017, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.365.284/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21.10.2014. TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.9.2024; acórdão 1963330, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 13.2.2025; acórdão 1941441, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 21.11.2024; acórdão 1890403, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 21.11.2024; acórdão 1920007, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 30.9.2024.